Tribunal: STF
Processo: RE 82271
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Valor da causa. Incidência do art. 308, IV, do Regimento Interno, redação antiga. Não configuração das ressalvas estabelecidas no caput desse dispositivo regimental. Não caracteriza discrepância com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal a indicação de um único acórdão desta Corte. Recurso não conhecido.